Tribunal: TJMT
Processo: 1005181-79.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005181-79.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios, Correção Monetária, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAREN MELISSA PAULI SOUZA COTTA - CPF: 064.790.269-93 (ADVOGADO), PROMISSAO AGRO PASTORIL LTDA - CNPJ: 03.191.103/0001-74 (EMBARGADO), ARTHUR CARLOS PERALTA NETO - CPF: 504.327.969-91 (ADVOGADO), JAQUELINE BALDISSERA - CPF: 024.263.379-07 (ADVOGADO), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (EMBARGANTE), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (PROCURADOR), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DEPÓSITO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – EXCESSO VERIFICADO –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA
–
TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO – OFENSA À COISA JULGADA –IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA –
EMBARGOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES
.

Não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial quanto ao termo final dos juros de mora, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Consequentemente, não se evidencia excesso na execução, haja vista que o cálculo apresentado pelo perito foi realizado nos extratos termos das decisões, inclusive algumas proferidas em segunda instância.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1005181-79.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

WALDOCIR STEFENI

EMBARGADA:

PROMISSÃO AGRO PASTORIL LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
WALDOCIR STEFENI
contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento avido pela parte embargada
,

para reconhecer o excesso de execução, de modo que determinou a extinção do cumprimento de sentença, na forma do art. 924, inciso II do CPC. Por consequência, fixou os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso atualizado.

O embargante afirma que suscitou a prejudicial de mérito da coisa julgada, justificando que “
nos autos do RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 57566/2012, de relatoria do Des. MARCOS MACHADO, a questão referente ao termo final dos juros de mora. Ali, ficou decidido que incidiriam até o efetivo pagamento ao credor
” (sic).

Aduz que suscitou novamente no Agravo de Instrumento nº. 985/2013 a questão quanto ao termo final da incidência dos juros moratórios, que com notória ofensa à coisa julgada, decidiu-se que os juros de mora incidiriam até a data do depósito na Conta Única.

Menciona que opôs os Embargos de Declaração nº. 70013/2013, suscitando a questão da coisa julgada, “
que havia se consumado no RAI 57566/2012, o Órgão fracionário deste Egrégio Tribunal, novamente sob a relatoria, por prevenção, do Des. Marcos Machado, deu efeito modificativo e provimento aos aclaratórios, reconheceu a coisa julgada verificada no RAI Nº 57566/12 e ratificou o entendimento no sentido de que, nesta causa, os moratórios incidem até o afetivo pagamento ao credor
” (sic).

Menciona que o juiz natural da causa determinou a elaboração do cálculo com as seguintes diretrizes: “
I.I – R$ 5.000,00 com incidência de juros moratórios de 0,5% ao mês, desde a prolação da sentença em 3.5.1996 (fls.89) até 10.01.2003 e, após, incidência de 1% ao mês até 10.12.2010, data em que sobre o valor incide multa de 10% (fls. 275). Encontrado o valor atualizado do acrescido da multa de 10% recomeça a contagem dos juros de 1% ao mês até 13.5.2011, data da penhora on line no valor de R$ 38.562,02
” (sic).

Contra essa decisão, noticia que opôs embargos de declaração alertando a decisão do Tribunal, de modo que o juízo natural “
retificou seu entendimento exarado no item I.I, da decisão de fls. 498 – que determinava incidência de juros moratórios até a data da penhora on line – para, em NOVA DECISÃO Id 162905681, adequando-se à coisa julgada
” (sic).

Informa que o exequente “
elaborou cálculo de atualização do remanescente da execução, seguindo as regras estabelecidas na DECISÃO DE FLS. 498, porém, COM AS ALTERAÇÕES A ESTA INSERIDAS PELA DECISÃO DE FLS. 520
” (sic), todavia, sobreveio discordância da executada, razão pela qual foi nomeado perito contábil.

Explana que o perito inicialmente se equivocou na elaboração dos cálculos quanto ao termo inicial da contagem dos juros e posteriormente foram retificados, considerando a apuração do crédito até a data do efetivo pagamento.

Descreve que “
a impugnação ao cumprimento de sentença já foi, de há muito, analisada e decidida nos autos principais”
(sic), pois o que
“se debate, aqui, é a apuração do valor remanescente da dívida exequenda
” (sic).

Assinala que a decisão é
extra petita
, porque houve pedido da embargada para suspender a execução e analisar a impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual defende que a execução não deveria ser extinta. Inclusive, ressalta que a execução se extingue apenas por sentença.

Acrescenta que segundo cálculo 1 e 2 ofertados na origem, o valor executado é de R$37.938,98 (trinta e sete mil, novecentos e trinta e oito reais e noventa e oito centavos), sendo que “
no primeiro caso, o valor incontroverso de R$ 37.938,98, do Cálculo o1, de ambos os LAUDOS, acrescido de juros de 1% a.m. até a data da penhora (13/05/2011) e de simples correção até a data do pagamento (10/04/2013), alcançaria o valor de R$46.109,56
” e “
no segundo caso, o valor incontroverso de R$37.938,98, do Cálculo o1, de ambos os LAUDOS, alancaria o valor de R$ 56.317,13, até a data do pagamento parcial, datado de 10/04/2013
” (sic).

Diante disso, considera que “
a determinação de incidência de juros de mora até a penhora on line, como ocorre na decisão ora embargada, ofende a coisa julgada ocorrida nesta demanda, em que, nos autos dos RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70013, oposto no RAI Nº 985/2013 e no RAI Nº 57566/2012, fez coisa julgada o entendimento pela incidência dos moratórios até a data do efetivo pagamento, em sintonia, portanto, com o novo entendimento do STJ
” (sic).

Anuncia que “
Omite-se, ainda, quando se trata da extinção da execução, que se encontra em tramitação na Comarca de Diamantino, todos os atos, decisões e provas, exceto as que se encontram nos autos do RAI
” (sic).

Por fim, almeja esclarecimento quanto a inaplicabilidade da tese firmada no Tema 677 do STJ, sob o argumento de que “
se a mudança de entendimento jurisprudencial do STJ não retroage, como se lei de natureza material fosse, é preciso que se esclareça, sobre qual ou quais elementos do princípio da irretroatividade da lei (art. 5º, XXXVI, da CF) ou, no caso, da mudança de entendimento jurisprudencial, tal retroatividade estaria a atingiria
” (sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos presentes declaratórios, para que seja “
supridas as omissões elencadas nos Eventos 1, 3, 5, 6, 10, 11, 15, 16 e todos os demais, acima relacionados e relatados, vinculados à questão da coisa julgada verificada na causa, no sentido de incidirem juros moratórios até o pagamento parcial e não até a penhora on line
” (sic) (id. 175013178).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 175324680).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DEPÓSITO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – EXCESSO VERIFICADO – CÁLCULO DO EXPERT QUE NÃO OBSERVOU OS PARÂMETROS DO ACÓRDÃO DESTE E. TRIBUNAL – OBRIGAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA SATISFEITA – EXTINÇÃO COM LASTRO NO ART. 924, II, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Verifica-se que há excesso de execução do valor apontado, pois o cálculo não foi elaborado com observância do comando judicial.

Portanto, nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença deve ser extinto, porque a obrigação foi integralmente satisfeita.”

Reanalisando os autos, cumpre dizer que as ponderações do ora embargante merecem acolhimento, pois, de fato, é vedado a alteração dos critérios de juros de mora definidos no título executivo, sob pena de violação à coisa julgada.

Digo isso porque, dos autos originários, infere-se que
WALDOCIR STEFENI
, então exequente/agravado, ora embargante,
ajuizou o cumprimento de sentença em desfavor de
PROMISSÃO AGRO PASTORIL LTDA
, cujo objeto versa unicamente aos honorários de sucumbência.

Consta que na sentença proferida em
03/05/1996
, foram arbitrados honorários advocatícios no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) em favor do mesmo (exequente/agravado/embargante).

A execução dessa sentença foi promovida em
05/10/2000
.

Em
03/03/2010
, o exequente/agravado (embargante) indicou o valor de R$31.485,54 (trinta e um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) para que a executada/agravante/embargada efetuasse o pagamento.

Devido às alterações processuais da Lei nº. 11.232/2005, a executada/agravante/embargada foi intimada para o cumprimento da sentença, sob a advertência da multa do art. 475-J do CPC (fls. 305/307-TJ), que por sua vez, não efetuou o pagamento dos valores no prazo assinalado.

Em nova atualização, com o acréscimo da multa do artigo retromencionado, o valor passou para
R$44.982,27
(quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos).

O Juízo singular deferiu a penhora
online
nesse montante, a qual restou positiva na quantia de
R$38.562,02
(trinta e oito mil, quinhentos e sessenta e dois reais e dois centavos), em
13/05/2011
(id. 37936448 - Pág. 18, autos de origem).

A executada/agravante/embargada então apresentou impugnação e depositou em juízo o valor faltante correspondente à quantia de
R$6.420,25
(seis mil, quatrocentos e vinte reais e vinte e cinco centavos), em
24/10/2011
(id. 37936454 - Pág. 9, autos de origem).

A impugnação foi julgada
improcedente
.

A executada/agravante/embargada interpôs o RAI nº. 57566/2012, o qual foi provido parcialmente para determinar a incidência de
juros moratórios de 0,5% ao mês
, desde a sentença até 10/01/2003 (até a entrada em vigor no Novo Código Civil), e após, de
1% ao mês
,
até o efetivo pagamento
.

Ato seguinte, o exequente/agravado/embargante apresentou dois cálculos distintos, sendo o primeiro no valor R$66.514,27 (sessenta e seis mil, quinhentos e quatorze reais e vinte e sete centavos), acrescidos dos honorários relativos ao cumprimento de sentença, a serem fixados oportunamente. E posteriormente, peticionou para informar ser credor de
R$48.711,68
(quarenta e oito mil, setecentos e onze reais e sessenta e oito centavos), com acréscimo de honorários da fase de cumprimento (fls. 465/467-TJ), mas não exibiu demonstrativo.

O Juízo singular proferiu a decisão impugnada por meio do agravo de instrumento cujo acórdão é embargado, para reconhecer o crédito do exequente/agravado/embargante em
R$48.711,68
(quarenta e oito mil, setecentos e onze reais e sessenta e oito centavos) e determinar a realização da penhora
online
da diferença entre o valor depositado judicialmente (R$38.562,02) e o devido (R$48.711,68), qual seja,
R$10.149,66
(dez mil, cento e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), bem como fixar os honorários em 15% (quinze por cento) do valor atualizado do cumprimento.

Em seguida, foi liberado o valor penhorado ao exequente/agravado/embargante, em 29/01/2013.

Sobre essa questão do saldo remanescente de
R$10.149,66
(dez mil, cento e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), houve nova interposição de Agravo de Instrumento (nº. 00009853520138110000 – 985/2013), de relatoria do eminente colega Des. Marcos Machado, que determinou a elaboração de
novo cálculo
do valor devido por Contador Judicial, nos limites do que restou estabelecido por ocasião do julgamento do RAI nº. 57566/2012, consideradas a multa do art. 475-J do CPC, a despesa processual corrigida monetariamente desde o desembolso, os depósitos judiciais realizados e os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor a ser apurado, que restou ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MANIFESTAÇÃO SOBRE OS CÁLCULOS – PENHORA ON-LINE – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – GARANTIA DO JUÍZO – DESCONFORMIDADE DO CÁLCULO COM ACÓRDÃO DESTE E. TRIBUNAL –
JUROS MORATÓRIOS E

CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ DA DATA DO DEPÓSITO JUDICIAL
– PRECEDENTES DO STJ – DESPESAS PROCESSUAIS – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Em sede de cumprimento de sentença, não se afigura necessário manifestação prévia do devedor sobre os cálculos apresentados pelo credor. “A impugnação ao cumprimento da sentença pressupõe garantia do juízo pelo devedor, que se dá pela penhora, nos termos do art. 475-J, § 1º do CPC.” (TJMT, RAI nº 117657/2011) O cálculo do montante devido deve sofrer acréscimo de juros moratórios e de correção monetária até as respectivas datas em que os valores foram transferidos para conta única, sob pena de caracterizar bis in idem, pois os depósitos judiciais têm remuneração específica de responsabilidade da instituição financeira. A despesa processual não incluída no cálculo, quando da intimação para cumprimento espontâneo da sentença, descaracteriza a mora e, consequentemente, afasta a incidência de juros. Os honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado do cumprimento de sentença não se mostram excessivos quando ponderados o trabalho do advogado, a natureza alimentar da demanda e o tempo exigido.”
(TJ-MT - AI: 0000985-35.2013.811.0000 985/2013, Relator: DES. MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 04/06/2013, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2013)

Contra essa decisão, sobreveio a oposição de embargos de declaração invocando a
coisa julgada quanto aos juros moratórios
, que foi acertadamente acolhido para sanar a omissão apontada e manter
a incidência dos juros moratórios até o efetivo pagamento
, conforme decidido no RAI nº. 57566/2012, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO –
TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO
– APRECIAÇÃO EM JULGAMENTO COLEGIADO ANTERIOR – OFENSA À COISA JULGADA – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – SANEAMENTO COM EFEITO INTEGRATIVO - RECURSO PROVIDO.
Há ofensa a coisa julgada quando o órgão colegiado, em sede de Agravo de Instrumento, altera o termo final de incidência dos juros moratórios fixados em acórdão transitado em julgado
. “É possível conceder efeito modificativo aos Embargos de Declaração para corrigir erro no julgamento, mormente em se tratando de questão de ordem pública, como a coisa julgada.”
(TJ-MT - ED: 0070013-90.2013.811.0000 70013/2013, Relator: DES. MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 05/11/2013, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2013)

Após isso, o magistrado na origem determinou a intimação do exequente/agravado/embargante para apresentar novo cálculo, nos seguintes termos:

“I.I – R$ 5.000,00 com incidência de juros moratórios de 0,5% ao mês, desde a prolação da sentença em 03/05/1996 até 10/01/2003 e, após, incidência de 1% ao mês até 10/12/2010, data em que sobre o valor incide multa de 10%. Encontrando o valor atualizado acrescido de multa de 10%, recomeça a contagem dos juros de 1% ao mês até 13/05/2011, data da penhora on line no valor de R$ 38.562,02.

I.II – Efetuado o cálculo do item I.I e havendo saldo credor em favor do exequente sobre esse valor incidirá juros de 1% ao mês até 01/08/2011, data do depósito no valor de R$ 6.420,25.

I.III – Efetuado o cálculo do item I.II e caso ainda exista saldo credor em favor do exequente, incidirá juros de 1% ao mês.

I.V – Os honorários advocatícios de 15% do valor atualizado do cumprimento de sentença incidem a partir da sua fixação, qual seja 30/10/2012, com juros de 1% ao mês a partir desta data (09/10/2013)”

Todavia, o magistrado na origem se equivocou ao determinar a
incidência de 1% ao mês até 10/12/2010
, razão pela qual foram opostos embargos declaratórios pelo exequente/agravado (embargante), os quais foram acolhidos,
determinando-se a adequação ao cálculo, considerando o termo final dos juros como a do efetivo pagamento
,
em consonância com a tese firmada no
Tema 677 do STJ.

Em seguida foram aportados aos autos o laudo pericial, posteriormente retificado em
03/03/2020
, indicando o valor remanescente de
R$38.837,72
(id. 161569192 - Pág. 9), já abatendo-se o valor de R$50.858,85 (cinquenta mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), referente a penhora
online
e depósito atualizados, formulado nos seguintes termos:

Custas

TOTAL

O exequente/agravado/embargante discordou do laudo, requerendo a intimação do perito para realizar a adequação dos cálculos, considerando a interrupção dos efeitos da mora na
data da realização do depósito judicial
, sob o fundamento de que estes se equiparam ao pagamento ou a mitigação da coisa julgada, para o fim de estabelecer o termo final da aplicação dos efeitos da mora como a data de depósito judicial (id. 161569198 - Pág. 4).

Assim, diante da ordem cronológica acima discriminado, tem que, efetivamente, não comporta acolhida as razões invocadas no agravo de instrumento primevo, pois a determinação de incidência de juros de mora até a penhora
online
, de fato, ofende a coisa julgada ocorrida na demanda originária, conforme determinado nos Embargos de Declaração nº. 70013/2013, opostos no RAI nº. 985/2013 e no RAI nº. 57566/2012, já que
fez coisa julgada o entendimento pela incidência dos moratórios
até a data do efetivo pagamento
.

Por derradeiro, a alteração do termo final de incidência dos juros de mora ofende a coisa julgada (CPC, art. 467). Todavia, a teor do art. 471 do CPC, é defeso ao juiz decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma matéria.

Logo, a decisão tomada no julgamento do RAI nº. 57566/2012 deve prevalecer, à luz do princípio da segurança jurídica.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO –
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Sabe-se que as decisões judiciais ao transitarem em julgado, atraem para si um dos princípios norteadores do processo civil brasileiro, qual seja, o da imutabilidade. Em regra, ocorrendo o trânsito em julgado, a possibilidade de reforma da decisão por meio de recurso próprio se esvai, sendo possível sua alteração somente no caso de erro material ou outra hipótese que se encaixe no art. 504, do CPC. Depreende-se que o decisum, que fundamentou o pedido de Cumprimento de Sentença, condenou o Réu ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) à autora, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC da data do desembolso (25/02/2015) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, tendo seu trânsito em julgado ocorrido em 05/10/2020.
É certo que a questão relativa aos juros de mora e à correção monetária, apesar de se tratar de matéria de ordem pública, não pode ser modificada, ante a formação da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF/88)
. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que qualquer alteração dos parâmetros expressamente consignados na decisão exequenda implicaria em violação da coisa julgada.”
(TJ-MT 10043359620228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
– DECISÃO QUE JULGA PROCEDENTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
CÁLCULO DO EXEQUENTE DIVERSO DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO – OFENSA À COISA JULGADA – OCORRÊNCIA
– HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS SOBRE 10% DO VALOR DA CAUSA – TERMO INICIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO – JUROS DE MORA – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do STJ entende que na hipótese dos honorários advocatícios serem fixados em percentual sobre o valor dado à causa, o termo inicial da correção monetária a incidir sobre referida verba vem a ser a data do seu respectivo ajuizamento da ação, como bem decidiu o Magistrado de piso. Quanto aos juros moratórios, a data em que se opera o trânsito em julgado da sentença constitui o termo inicial de sua fluência. Diante disso,
é vedado a alteração dos critérios de correção monetária e juros de mora definidos no título executivo, sob pena de violação à coisa julgada
. Diante disso, não merece acolhida os cálculos apresentados pela Agravante, ora Exequente, no pedido de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, quando constatada ofensa à coisa julgada, em decorrência de parâmetro diverso do fixado no título judicial.”
(TJ-MT 10213310920218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO ELABORADO PELO CONTADOR JUDICIAL – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL NESSE SENTIDO –
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – COISA JULGADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se não há prova de que as partes são credores e devedores entre si ao mesmo tempo, e existindo decisão judicial que anteriormente rejeitou o pleito de compensação de crédito, e
fixou termo de incidência dos juros de mora incidentes sobre a condenação, as questões já estão acobertadas pelo manto da coisa julgado, pelo que incabível rediscussão da matéria
.”
(TJ-MT - AI: 10011615520178110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 10/04/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2018)

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para desprover o agravo de instrumento, mantendo-se na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023